Tribunal: TJSP
Processo: 1009662-22.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Anulação. Créditos de ICMS decorrentes de notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea. Alegação de falta de indicação de irregularidade da fornecedora ao tempo das operações comerciais entre as empresas que não infirma o fundamento da sentença sobre falta de comprovação da realidade das operações. Ainda que ao tempo das

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Anulação. Créditos de ICMS decorrentes de notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea. Alegação de falta de indicação de irregularidade da fornecedora ao tempo das operações comerciais entre as empresas que não infirma o fundamento da sentença sobre falta de comprovação da realidade das operações. Ainda que ao tempo das operações nenhuma restrição fiscal houvesse sobre a fornecedora, os correspondentes créditos de ICMS só teriam cabimento se as operações de fato ocorreram, comprovação a cargo da autora. Orientação da Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça: "É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, demonstrada a veracidade da compra e venda". Questão não devolvida à apreciação desta instância recursal. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Código de Processo Civil atual, artigo 1013, "caput". Recurso não conhecido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho em grau de recurso, em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o débito remanescente.